Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E/OU DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. Do dano moral. O contexto probatório evidenciou que a autora foi cobrada indevidamente, via mensagens de texto enviadas ao seu telefone, por dívida não contraída; a simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade. Para a configuração do dano moral, faz-se necessário que a cobrança indevida venha acompanhada de particularidades, tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1418048 e 1412516. Demais, diverso do alegado, não ficou comprovado o tempo perdido com as cobranças realizadas por telefone, bem como para realizar reclamação junto ao PROCON, notadamente porque se trata de procedimento razoável a ser adotado pelo consumidor. Diante disso, não há falar-se em desvio produtivo ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado os inconvenientes de suportar o recebimento da cobrança.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, condenada a recorrente, vencida, ao pagamento das custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.